Tribunal: TJDFT
Processo: 0716048-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. QUEIXA CRIME. REJEIÇÃO. “ANIMUS CALUNIANDI”. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Necessária, para a configuração dos crimes contra a honra, a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação da vítima.
2. Não se verifica, das palavras proferidas pela querelada, a imputação dolosa e falsa de um fato concreto definido como crime, como prevê o artigo 138 do Código Penal, mas sim de relatar fato provável para ser apurado.
3. Deve ser mantida a rejeição da peça acusatória quando não se verifica não a presença do “animus caluniandi” por parte da querelada.
4. Recurso desprovido.